Tribunal: TJMT
Processo: 1022355-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DE BRASIL em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1047965-50.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – deferiu de pedido e deferiu o pedido de tutela cautelar determinou a realização de reparos hidro sanitários necessários, no prazo de quinze dias.
Inconformado, em suas razoes alega em síntese, que trata-se a ação de origem de Tutela Cautelar Antecedente, objetivando obrigação de fazer, na qual a Agravada informa ser proprietária da sala n. 701 localizada no edifício SB Medical e Business Center, onde exerce como atividade principal serviços médicos estéticos e outros de cuidado com a beleza; que está com suas atividades suspensas em razão de problemas de infiltração, que teriam causados danos físicos ao banheiro de sua sala comercial.
Ainda, que os problemas de infiltração teriam origem do 9o andar, onde está localizado o Agravante, o qual, segundo a Agravada, teria feito alterações estruturais nas salas comerciais, consistindo em “modificação e adequação nas tubulações hidro sanitárias de seu andar; ainda, que o mesmo “problema ” havia sido observado também no ano de 2019, sendo que, naquele momento, o Agravante teria efetuado os reparos.
Alega que comunicou a Agravada que problema já havia sido repassado para a área responsável, e que a mesma deveria esperar tempo hábil para após análise, ser efetuado os reparos; porém, que não satisfeita com a resposta, a Agravada ingressou com a Tutela Cautelar Antecedente, com o objetivo de que o Judiciário determine ao Agravante que efetue imediatamente os reparos hidro sanitários, para cessar os danos causados em sua sala comercial e a toda estrutura física do prédio comercial.
Aduz que o juízo deferiu a tutela cautelar, no entanto que referida decisão deve ser reformada, posto que não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
Sustenta ser evidente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que Agravada não prestou caução real ou fidejussória idônea para ressarcir danos que a outra parte possa vir a sofrer.
Consigna que o juízo singular fundamentou que a existência da probabilidade do direito da Agravada estaria presente, tendo em vista as fotos acostadas aos autos, demonstrando os danos causados, bem como a troca de e-mail realizada entre as partes, onde o Agravante, supostamente, se responsabilizaria pelo reparo.
Defende que as fotos e e-mails acostado aos autos não evidenciam a probabilidade do direito da Agravada; ainda, que em relação aos e-mails juntados aos autos pela Agravada, cumpre destacar que eles são referentes ao ano de 2019, ou seja, não servem para justificar a tutela de urgência referente aos fatos narrados pela Agravada, que dizem respeito ao mês de setembro/2020; e que, em que pese os danos causados na estrutura física da sala comercial da Agravada, comprovada pelas fotos juntadas aos autos, não há comprovação de que a origem das infiltrações seja da sala comercial do Agravante.
Que em setembro/20, a Agravada informou ao Agravante que os problemas de infiltração voltaram a acontecer, danificando novamente as estruturas físicas do banheiro de seu andar, motivo pelo qual requereu providências; que o Agravante, prontamente, solicitou à empresa terceirizada Modulenge Construções Ltda verificasse a ocorrência, a fim de que, se o problema fosse de origem das salas comerciais do Banco do Brasil S.A., fosse rapidamente corrigido, dia 14/10/2020, a empresa em MODULENGE enviou um responsável técnico ao local, que esteve presente nas salas 901 a 910, e não verificando indícios aparentes de vazamento, retirou a luminária do banheiro com a finalidade de examinar o teto.
Que foi constatado que a origem do problema NÃO está no andar ocupado pelo Requerido, tendo em vista que a água estaria escorrendo no cano que vem de andares superiores, conforme informado pelo responsável da empresa e fotografias tiradas, que seguem em anexo.
Alega que da análise do laudo técnico elaborado pela empresa Modulenge Construções Ltda, fica evidenciado que a origem das infiltrações é de andares superiores ao 9o andar.
Destaca que o documento de Id. 40407103 dos autos principais, no qual suposto engenheiro da Construtora São Benedito atribuiria a responsabilidade ao Banco Agravante, não pode ser considerado como prova das alegações da Agravada, tendo em vista que não é um laudo técnico, além de conter diversos vícios, conforme a seguir enumerados: a) não há a identificação do Engenheiro (no do CREA); b) o relato é apenas de vistoria “visual”, ou seja, não foi realizada uma análise técnica minuciosa; c) não há informação se foi realizada a vistoria em andares superiores ao 9o andar, nem na encanação do teto do banheiro do 9o andar; d) não foi acompanhado por funcionário do Agravante.
Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da ordem judicial que deferiu liminarmente a tutela cautelar em caráter antecedente.
No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformar a r. decisão do juízo a quo, negando a Tutela de Urgência
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque, o laudo técnico trazido aos autos (id.n.o 64016476) aponta que o vazamento tem origem no 10o (décimo) andar: “Foi possível identificar que o vazamento vem de andar superior, pois a laje de piso do décimo andar está molhada e o vazamento escorre pelo duto e pela parede do nono andar. A parede de fechamento do shaft é revestida de cerâmica, por este motivo, o vazamento não danificou as instalações do Banco. O vazamento provavelmente continua dentro do shaft, escorrendo pelo duto, e por fim danificou instalações em andares inferiores.”
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto